Tribunal: TJPA
Processo: 0010241-03.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010241-03.2013.8.14.0005
APELANTE: MARCELO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N°
0010241-03.2013.8.14.0005

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MARCELO SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: DENNIS SILVA CAMPOS – OAB/PA 15.811

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO AUXÍLIO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELO ESTADO OU MESMO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS PELO AUTOR COM A COMPRA DO UNIFORME, QUE SUSTENTE A SUA PRETENSÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Analisando a legislação atinente à matéria, qual seja a Lei n.º4.491/73, mais especificamente em seus artigos 78 e seguintes, é possível concluir que o policial militar faz jus ao recebimento do uniforme ou a Auxílio fardamento, com destino a suprir os gastos com a compra deste, entretanto, esse direito somente foi convertido em pecúnia a partir do ano de 2012.

II –
Não foi possível verificar nos autos qualquer prova da falta de fornecimento do fardamento pelo Estado ou mesmo a comprovação de gastos pelo Autor com a compra do uniforme, que sustentaria sua pretensão.

III –

O autor, ora apelante, apenas juntou: seus contracheques de julho e novembro de 2012, os quais demonstram o recebimento do auxílio fardamento (pág. 12 e 13 do id n°1608517); a constituição estadual; e orçamentos de uniformes avulsos, sem identificação do requerente, sem data, ou qualquer outro dado que identifique uma relação de compra e venda efetivada pelo recorrente (págg. 23 e 24 do id n°1608517). Não servem, portanto, à comprovação de que o apelante teria sido o responsável pelo pagamento de seu fardamento no período reclamado; bem ainda, não se prestam a ilidir a prova da defesa.

IV-
Por outro lado, o Estado do Pará logrou êxito em se desincumbir do ônus trazido pelo art. 373, II, do CPC/15, pois trouxe aos autos a comprovação de que nos anos de 2005 a 2010 realizou diversos processos licitatórios para a aquisição de uniformes, conforme se depreende da documentação acostada, para fornecer fardamento a toda a sua Corporação.

IV –
Apelação conhecida e improvida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por

MARCELO SOUSA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
julgou improcedente a demanda .

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por MARCELO SOUSA DOS SANTOS, na qual narrou que pertence ao quadro funcional do Governo do Estado- Comando Geral da Polícia Militar, investido em cargo público desde 2009 e recebe o soldo de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Asseverou que faz jus ao pagamento dos valores retroativos do auxílio fardamento, vantagem reconhecida pelo Governo do Estado em 2012, consoante acordo firmado com a classe e em reconhecimento a previsão do art. 78 e seguintes da Lei n° 4.491/73, o qual prevê o pagamento semestral por conta do Estado do uniforme, roupa branca e roupa de cama para os militares abrangidos pela norma.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1608522, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)No presente caso, restou demonstrado que nos anos de 2005 à 2010 o Estado do Pará realizou diversos processos licitatórios para aquisição de uniformes (fis. 44/61), que em tese englobaria a todos os militares, nos termos do artigo 78 e seguintes da Lei Estadual n° 4.491 /73. O autor não conseguiu provar nos autos que não recebeu da Corporação o fardamento, nem demonstrou gastos com aquisição do fardamento militar, referente ao período pleiteado nos autos, qual seja, cinco anos anteriores ao termo de compromisso celebrado entre o Estado do Pará com os representantes da categoria dos Militares Estaduais. A ausência de prova acerco do não fornecimento do fardamento pela Administração, bem como a falta de comprovação de gastos com a compra do fardamento militar pelo autor, afasta a pretensão de pagamento de valores retroativos do auxílio fardamento. Na esteira do entendimento de nossos Tribunais Superiores, entende este juízo que cabe o ônus da prova a quem alega, sendo assim o autor deveria provar suas alegações, conforme consta no art. 333,1, do Código de Processo Civil. DIANTE DO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido do autor, e por conseguinte julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC”.

Inconformado, MARCELO DE SOUSA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação (id n° 1608523).

Em suas razões, o Apelante aduz que
a Constituição Estadual e lei de Remuneração da PM/PA são claras ao elencar o direito ao fardamento dos militares há muito tempo, tanto que está sendo pago atualmente.

Afirma que conforme se verifica mediante a documentação acostada, o Estado, apresentando processo licitatório para compra de fardamento, só confirmou a declaração do autor, de que nos últimos 5 anos ou menos, recebeu sim, cerca de um ou dois jogos de Auxilio Fardamento. Restando, ainda, os demais anos, em que o requerente nunca foi agraciado com o que manda a Lei.

Assevera que quando o Estado apresentou tais documentos, trouxe para si o ônus de provar porque não disponibilizou o auxílio para os militares nos anos anteriores, sendo que, também, a partir de julho de 2012, o auxílio-fardamento está contemplado no contracheque dos servidores militares do Pará no valor de um soldo da respectiva graduação.

Assim, afirma que no presente caso, se resta claro que somente o Estado começou a pagar o auxílio e que a lei deste benefício é bem anterior a este ano (1973), presume-se que nos anteriores a 2012 o autor não recebia.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrido, a fim de que o Estado seja condenado a pagar os valores retroativos do auxílio fardamento devido aos militares.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 1608525).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, se absteve de intervir nos autos por não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 5° da Recomendação n° 34 de 05/0402016.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O cerne da questão está no fato de que o Apelante busca o reconhecimento de seu direito ao recebimento dos valores retroativos do auxílio fardamento e, para respaldar sua pretensão, afirma ser incontroverso que anteriormente ao ano de 2012 o Estado do Pará não pagava o referido auxílio e que não comprovou o regular fornecimento de todas as peças do uniforme durante os anos requeridos.

Analisando a legislação atinente à matéria, qual seja a Lei n.º4.491/73, mais especificamente em seus artigos 78 e seguintes, é possível concluir que o policial militar faz jus ao recebimento do uniforme ou a Auxílio fardamento, com destino a suprir os gastos com a compra deste, vejamos:

“Art. 78 - O aluno da Escola de Formação de Oficiais e praças de graduação inferior a terceiro (3º) sargento, têm direito, por conta do Estado, ao uniforme, roupa branca e de cama, de acordo com as tabelas de distribuição fixadas pelo Comando Geral da Polícia Militar.”

No entanto, através da simples leitura do dispositivo, é forçoso concluir que em momento algum a norma fala em pecúnia ou estabelece periodicidade.

Como é cediço, esse direito somente foi convertido em pecúnia a partir de 2012, quando da assinatura do Termo de Compromisso celebrado entre a SEGUP, SEAD, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com os representantes da categoria dos Militares Estaduais, conforme consta nas páginas 09 a 11 do id n° 1608520.

No mencionado instrumento, resta cristalina que o cumprimento pecuniário da obrigação tem sua validade a partir de janeiro/2012, não fazendo qualquer alusão a pagamento retroativo ao soldo,
in verbis:

(...)
CLÁUSULA QUARTA

O Governo do Estado do Pará se compromete a pagar no contracheque dos cabos e soldados o auxílio fardamento a cada seis meses, começando no primeiro semestre do ano de 2012. (...)

Passando à análise do ônus probatório, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade
possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em tela, o juízo
a quo
pautou seu
convencimento pela falta de provas tanto em relação às despesas realizadas pelo apelante para a aquisição do uniforme quanto ao não fornecimento do fardamento pela Força Estadual nos anos anteriores.

De fato, o autor, ora apelante, apenas juntou: seus contracheques de julho e novembro de 2012, os quais demonstram o recebimento do auxílio fardamento (pág. 12 e 13 do id n°1608517); a constituição estadual; e orçamentos de uniformes avulsos, sem identificação do requerente, sem data, ou qualquer outro dado que identifique uma relação de compra e venda efetivada pelo recorrente (págg. 23 e 24 do id n°1608517). Não servem, portanto, à comprovação de que o apelante teria sido o responsável pelo pagamento de seu fardamento no período reclamado; bem ainda, não se prestam a ilidir a prova da defesa.

Por outro lado, o Estado do Pará logrou êxito em se desincumbir do ônus trazido pelo art. 373, II, do CPC/15, pois trouxe aos autos a comprovação de que nos anos de 2005 a 2010 realizou diversos processos licitatórios para a aquisição de uniformes, conforme se depreende da documentação acostada, para fornecer fardamento a toda a sua Corporação. (págs. 15 a 21 do id n° 1608519 e págs. 1 a 8 do id n° 1608520).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ANALISANDO A LEGISLAÇÃO ATINENTE À MATÉRIA, QUAL SEJA A LEI N.º4.491/73, MAS ESPECIFICAMENTE EM SEUS ARTIGOS 78 E SEGUINTES, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE O POLICIAL MILITAR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO UNIFORME OU A AUXÍLIO FARDAMENTO, COM DESTINO A SUPRIR OS GASTOS COM A COMPRA DESTE. OCORRE QUE O ESTADO DO PARÁ TROUXE AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE NOS ANOS DE 2005 A 2010 REALIZOU DIVERSOS PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FORNECER FARDAMENTO A TODA A SUA CORPORAÇÃO. EM SENTIDO CONTRÁRIO, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DA FALTA DE FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELO ESTADO OU MESMO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS PELO AUTOR COM A COMPRA DO UNIFORME, QUE SUSTENTE A SUA PRETENSÃO. DESTE MODO, O APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DO ART.373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2551116, 2551116, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-10)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE AUXÍLIO FARDAMENTO. FALTA DE FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E GASTOS COM A COMPRA DO UNIFORME. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73.

(...)

(2266270, 2266270, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DO AUXÍLIO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE FORNECIMENTO DO FARDAMENTO PELO ESTADO OU MESMO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS PELO AUTOR COM A COMPRA DO UNIFORME, QUE SUSTENTE A SUA PRETENSÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2019.01452452-88, 202.752, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUXILIO FARDAMENTO. POLÍCIA MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. ALEGAÇÃO DE DESPESAS COM FARDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO DIREITO AO FARDAMENTO EM PECÚNIA. OBRIGAÇÃO QUE PASSOU A VALER A PARTIR DE 2012, QUANDO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O ESTADO E AS ENTIDADES DOS SERVIDORES MILITARES. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
À UNANIMIDADE. (...)

(1273842, 1273842, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-15)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 25/08/2020